Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR ARGUIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. SENTENÇA REFORMADA.

1. A respeito da aplicação da Lei Maria da Penha, é sabido que, para a sua incidência, deve haver a prática de violência, baseada na questão de gênero, em âmbito da unidade doméstica e/ou familiar ou em relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a pessoa ofendida, independente de coabitação. 1.1. Entende-se por violência doméstica e familiar toda espécie de agressão (ação ou omissão) dirigida contra a mulher (vítima certa), em um determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade), baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 1.2. Na hipótese, a conduta do réu se amolda perfeitamente na descrição do art. 5o, da Lei Maria da Penha (violência perpetrada contra mulher – mãe e irmã, em ambiente familiar) e, por tal razão, deve ser objeto de análise do Juízo Especializado. Preliminar rejeitada.

2. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, for suficiente para sustentar a condenação do réu. 2.1. Constatado que as provas colacionadas aos autos são harmônicas e suficientes para demonstrar a autoria do acusado no cometimento do crime de ameaça, não há razão para acolher a tese defensiva de que não existem provas suficientes para a sua condenação.

3. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2a Turma Criminal tem entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). De igual maneira, proporcionalmente, aplica-se o mesmo critério na segunda fase da individualização da pena. Assim, sendo utilizada fração maior na sentença, sem a devida justificativa, deve-se adequar o quantum da reprimenda.
4. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.